Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000451-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), FELIPE ADRIANO BATTISTELLA - CPF: 703.546.161-29 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), EMANUEL LIMA COSTA - CPF: 918.876.821-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA SCHONS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – SEGREGAÇÃO SERIA ILEGAL POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NÃO TERIA PRATICADO QUALQUER CRIME, MATERIALIDADE DA LESÃO CORPORAL NÃO ESTARIA COMPROVADA, EXECESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL, INEXISTIRIAM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PROVISÓRIA, CASO CONDENADO SERIA APLICADO REGIME DIVERSO DO FECHADO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CUSTÓDIA SUPERADA – JULGADOS STJ – NEGATIVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– ARESTO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL No 42 DO TJMT – INQUÉRITO POLICIAL DISTRIBUÍDO – EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – JURISPRUDÊNCIA STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A ausência de audiência de custódia não constitui irregularidade suficiente para ensejar a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Se convertida a prisão em flagrante em preventiva, revela-se superada a matéria (STJ, AgRg no RHC 120.566/BA; RHC 117.991/RS).

A negativa de materialidade e autoria constitui discussão fático probatória, inerente à instrução criminal, logo não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(STJ, HC no 338.385/SP).

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas, quando embasada no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal. In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal”
(STJ, HC 332.306/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000451-30.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
FELIZ NATAL

IMPETRANTE (S): DR. EMANUEL LIMA COSTA

PACIENTE (S):

FELIPE ADRIANO BATTISTELLA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FELIPE ADRIANO BATTISTELLA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Feliz Natal, nos autos de incidente processual (Código 89089), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico e ameaça – arts. 129, § 9o, e 147 do CP – (ID 30018497).

O impetrante sustenta que: 1) a segregação seria ilegal, por ausência de audiência de custódia; 2) o paciente não teria praticado qualquer crime; 3) a materialidade da lesão corporal não estaria comprovada; 4) o paciente estaria preso há mais de 10 (dez) dias sem a conclusão do inquérito policial; 5) inexistiriam os pressupostos da prisão preventiva; 6) na hipótese de condenação, seria aplicada a pena mínima e estabelecido regime diverso do fechado; 7) o paciente é primário, tem residência certa, ocupação lícita e família constituída no distrito da culpa; 8) seriam aplicáveis medidas cautelares.

Requer a concessão da ordem para que seja anulada a prisão preventiva ou outorgada liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 300184830), com documentos (IDs 30018484/30033450).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a segregação provisória por medidas diversas da prisão (ID 31798482).

O Juízo singular prestou informações (ID 31492968).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela manutenção da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR CONCEDIDA – MANUTENÇÃO DA ORDEM”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 34510467)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
30329984
)
, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“A impetração não está instruída com a íntegra do ato constritivo e do auto de prisão em flagrante, a permitir a análise acerca de eventual justificativa para não realização de audiência de custódia.

Note-se que a decisão foi prolatada em plantão judiciário, na Comarca de Sinop, ou seja, fora do distrito da culpa (Comarca de Feliz Natal), a evidenciar, aparentemente, que a falta de realização do ato decorreu das dificuldades materiais inerentes à condução de réus presos em flagrante para outro Município.

De qualquer forma, a ausência de audiência de custódia não constitui irregularidade suficiente para ensejar a nulidade da prisão cautelar, se observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Se convertida a prisão em flagrante em preventiva, revela-se superada a matéria, conforme recentes julgado do c. STJ (AgRg no RHC 120.566/BA – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 19.12.2019; RHC 117.991/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2019).

Logo, não reconheço a alegada nulidade.

Em sua vez, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais, em exame perfunctório, se encontram presentes a partir da declaração da vítima e do informante presencial Silvio Paula Silva Junior.

Registro que a negativa de materialidade e autoria constitui discussão fático probatória, inerente à instrução criminal, logo não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (STJ, HC no 338.385/SP - Relator: Min. Felix Fischer – 14.3.2016).

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo no 42, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Quanto ao alegado excesso de prazo, verifico que o inquérito policial foi distribuído na data de 15.01.2020 (Sistema Primus - Código 89146).

Por efeito, o argumento encontra-se superado.

No tocante aos pressupostos da segregação, a agressão física da companheira com socos e chutes e a ameaça de morte são fundamentos idôneos para decretação da custódia cautelar diante da necessidade de assegurar a integridade corporal e psicológica da vítima.

Todavia, o paciente não responde a inquéritos/ações penais por crimes de violência doméstica e não houve descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor a vítima Alessandra Schons, de modo que existem medidas alternativas à prisão que podem assegurar sua integridade.

Tratando-se da primeira comunicação de violência contra a vítima, não se pode presumir que a aplicação das medidas protetivas/cautelares alternativas seja insuficiente para a contenção do paciente e proteção da integridade física e psicológica da vítima, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

Destaco que os crimes ocorreram em contexto de consumo de bebida alcoólica pelo casal, existe registro de agressão anterior efetuada pela vítima (ID 30018488), o paciente tem 20 anos, é primário, possui ocupação lícita, endereço certo e família constituída.

Além disso, está segregado há aproximadamente 15 (quinze) dias e os crimes são apenados com detenção, de modo que a custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, a justificar a adoção do princípio da homogeneidade.

A prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado, em especial, no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada, consoante jurisprudência do STJ:

“A constrição provisória, admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, exige prévio descumprimento das medidas protetivas, quando embasada no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal. In casu, o magistrado converteu a prisão flagrancial em preventiva, sem remeter ao descumprimento de medida protetiva anterior, indo de encontro ao que preceitua o indigitado dispositivo legal.” (HC 332.306/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 22/10/2015)

Diante desse contexto, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Com tais considerações, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para substituir a custódia preventiva do paciente FELIPE ADRIANO BATTISTELLA pelas seguintes medidas cautelares alternativas [...]
”. (ID 24232981)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; 2) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; 3) não se aproximar ou manter qualquer espécie/forma de contato com a vítima Alessandra Schons e testemunhas; 4) não se ausentar do território da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo; 5) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020